Tribunal: TJBA
Processo: 8008774-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008774-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MICHEL FRANK NASCIMENTO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE REMANSO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL PRIVADA. PLEITO IDÊNTICO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Michel Frank Nascimento Rodrigues, em face de decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
n° 8008774-57.2026.8.05.0000, impetrado com o objetivo de trancar ação penal privada. O não conhecimento do
writ
decorreu da pendência de pleito idêntico perante o Juízo de primeiro grau, protocolado horas antes da impetração, configurando inadmissível supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento direto do
Habeas Corpu
s por Tribunal, sem prévia apreciação pelo Juízo originário, quando idêntico pleito defensivo se encontra pendente de deliberação nos autos do primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O

Habeas Corpus
n° 8008774-57.2026.8.05.0000 foi impetrado no dia 9.2.2026, às 12h43. No entanto, na mesma data, às 10h16, a Defesa do Paciente havia apresentado pleito idêntico na ação penal de origem, encontrando-se pendente de apreciação pelo Juízo de primeiro grau. Diante destas circunstâncias, considerando que a pretensão
defensiva ainda não
havia sido objeto de exame pelo Magistrado
a quo
, não fora conhecido o
mandamus
, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

4. Revela-se prudente a delegação ao Juízo primevo a avaliação do pleito defensivo, uma vez que a mencionada autoridade possui informações que o possibilitam verificar integralmente a situação dos fatos.

5. A delegação ao Juízo primevo da apreciação inicial da controvérsia não implica negativa de acesso à tutela jurisdicional, mas assegura a observância da ordem regular de exame dos pleitos, corolário do devido processo legal.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é assente no sentido de ser inviável o conhecimento de
Habeas Corpus
quando a matéria não houver sido previamente submetida à deliberação da autoridade apontada como coatora, sendo tal entendimento aplicável inclusive às hipóteses em que se alega ocorrência de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 38, 41 e 44; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 234.200/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 766.863/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, HC 850.656/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg na Rcl 49.486/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 08.10.2025.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo Interno de n
º
8008774-57.2026.8.05.0000, tendo como Agravante

Michel Frank Nascimento Rodrigues
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.